Tribunal: TJSP
Processo: 2172306-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas do contrato – Pacote turístico - Alegação de perda de emprego decorrente da COVID-19 - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas vincendas do contrato – Pacote turístico - Alegação de perda de emprego decorrente da COVID-19 - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172306-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante JAMES
ALEXANDRE GONÇALVES, são agravados CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA
DE VIAGENS S.A., WER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP e SV
VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14731 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000
Agravante: James Alexandre Gonçalves
Agravadas: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e outras
Comarca de Cravinhos 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Eduardo Alexandre Young Abrahão
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14731
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
cumulada com devolução de valores pagos
Decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão das
parcelas vincendas do contrato Pacote turístico - Alegação de
perda de emprego decorrente da COVID-19
- Se preenchidos
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
(art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento

Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos que o
agravante move contra as agravadas, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente a
determinar a suspensão das parcelas vincendas do contrato.
Alega-se,
nele,
em síntese,
que presentes
os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, já que “devido à crise causada pelo CORONAVÍRUS, o
autor foi dispensado do seu trabalho, sua única fonte de renda, tal fato inesperado
prejudicou suas finanças, pois possui apenas o necessário para a sua sobrevivência e de
sua família, visto quer além dos gastos habituais, também paga aluguel e pensão para seus
dois filhos, sua principal prioridade”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda não
formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14731 - GC
3
“VISTOS. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
devolução dos valores pagos com pedido de tutela de urgência
antecipada. O autor narra que em 18 de janeiro do corrente ano,
contratou com a corré WR Agência de Viagens e Turismo Ltda
EPP, a aquisição de "um pacote de viagens" com destino a cidade
de Natal/RN, com saída programada para o dia 10.06.2020, no
valor de R$ 4.569,38 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e trinto centavos), para ser pago em 08 (oito) parcelas de R$
571,17 (quinhentos e setenta e um reais e dezessete centavos), com
vencimento da primeira prestação em 17.02.2020. Devido à
pandemia do novo coronavirus, e diante da perspectiva de
impossibilidade de realizar a viagem na data combinada, entrou
em contato com a ré no mês de abril, porém foi orientado a
aguardar até o mês seguinte, pois o cancelamento naquele
momento geraria multa, e que deveria cumprir o contrato, para
posteriormente solicitar o reembolso. Relata, ainda, que
inicialmente a ré propôs a devolução do valor pago sem a
incidência de multa, contudo, na sequência, lhe informou que do
reembolso total acarretaria a multa de R$ 3.598,00 (três mil,
quinhentos e noventa e oito reais), montante equivalente a 60% do
valor contratado. Por fim, a requerida lhe propôs a manutenção do
contrato com ajuste de utilização do crédito em até 12 (doze)
meses. Com a pandemia, perdeu o emprego, o que lhe impede de
continuar arcando com o pagamento das parcelas na forma
ajustada. A petição inicial veio instruída com os documentos de
páginas 09/34. É o relatório. Decido. Pleiteia o autor a rescisão
contratual sem ônus e a restituição do valor total pago, com pedido
de tutela de urgência para suspensão do pagamento das parcelas
vincendas. Houve negativa de restituição das parcelas pagas livres
da multa pactuada, propondo a requerida a utilização do valor em
crédito para viagem futura, o que não foi aceito pelo autor. Cuida-
se de demanda relativa a fato ocorrido no período da pandemia do
coronavírus (covid-19), de maneira que devem ser analisados
diversos fatores para que seja mantido o equilíbrio nas relações de
consumo. Indiscutível a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior, diante da situação excepcional por que passa o país, com
sérios reflexos de ordem social, jurídica e econômica. No
momento, se faz necessário restabelecer-se o equilíbrio do ajuste, a
fim de garantir, de um lado, o direito ao ressarcimento por parte
do consumidor, e de outro, a sobrevivência das empresas, sob risco
de encerramento de suas atividades comerciais. Em decorrência da
grave e excepcional situação, medidas emergenciais têm sido
implementadas com o fim de reduzir prejuízos, exigindo sacrifícios
de todos, empregados, empregadores, prestadores de serviços e
consumidores. Nesse sentido foi editada a Medida Provisória no
948/2020 dispondo sobre o cancelamento de serviços, reservas de
eventos e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14731 - GC
4
Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de
saúde pública de importância internacional do coronavírus
(covid-19). Dentre as disposições de referido ato normativo,
destaca-se a previsão de que na hipótese de cancelamento de
serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o
prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão
obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde
que assegurem a remarcação dos serviços, das reservas e dos
eventos cancelados; a disponibilização de crédito para uso ou
abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos,
disponíveis nas respectivas empresas ou outro acordo a ser
formalizado com o consumidor. Estabelece, ainda, que frustrado o
ajuste, o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá
restituir
o
valor
recebido
ao
consumidor,
atualizado
monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da
data de encerramento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6/2020. As relações de
consumo regidas pela Medida Provisória caracterizam hipóteses
de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais,
aplicação de multa ou outras penalidades, nos termos do disposto
no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor). Em suma, a Medida Provisória 948/2020
assegura para as empresas de turismo o prazo de 12 (doze) meses
para reembolso, caso não se alcance a composição na forma que
estabelece (remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos
cancelados; a disponibilização de crédito para uso ou abatimento
na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas
respectivas empresas ou outro acordo a ser formalizado com o
consumidor). Isto posto, ausente a probabilidade do direito
alegado, INDEFIRO, ao menos por ora, o pedido de tutela de
urgência formulado na inicial. Considerando a prorrogação da
suspensão dos trabalhos presenciais e proibição de acesso a todos
os prédios do Poder Judiciário de São Paulo até o próximo dia 26,
determinada pelo Provimento no 2563/2020, deixo, por ora, de
designar audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-
se, com urgência. Int.”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14731 - GC
5
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-
CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira, demanda exame individual,
cabendo ao devedor comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento do
orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato extraordinário
passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário prevalecendo o contrato nos
termos em que ajustado.
No caso, as parcelas do contrato de viagem, que vencem,
respectivamente, no curso das medidas do Poder Público, situação que, aliada à
demonstração de estar o agravante desempregado, autorizam, pelo menos nesse momento,
ingerência na obrigação de pagar as parcelas vincendas, de modo que presentes o requisito
da probabilidade do direito e o do perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2172306-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14731 - GC
6
Nessa quadra, se preenchidos os requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento.
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum às agravadas que poderão comprovar ser justa a cobrança das parcelas vincendas
do contrato de viagem, inclusive diante do regramento de emergência, considerado na
decisão agravada, hipótese em que a tutela poderá ser revogada ou modificada (art. 296 do
Novo CPC).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)